Tribunal: STF
Processo: RE 91744
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- Partilha. Sua anulação exige ação própria, mesmo que omita herdeiro posteriormente reconhecido em ações de investigação de paternidade e petição de herança (ERE's 79865 e 79703, plenário, 29.10.75). Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.